Tribunal: TJPA
Processo: 0006139-81.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006139-81.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE LIMITA A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SEM, CONTUDO, ESTABELECER UM JUÍZO DEFINITIVO DE CULPABILIDADE DO ACUSADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON BARBOSA DE LIMA
, contra sentença de proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90.

Nas razões de seu recurso, a defesa do recorrente pugna pela reforma da sentença, discorrendo acerca da nulidade do julgamento por excesso de linguagem, aduzindo que os fundamentos utilizados na pronúncia acarretaram um juízo de certeza sobre a autoria do ilícito, suscetível de influenciar o Conselho de Sentença, razão pela qual, demanda pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se a baixa do processo à origem para novo julgamento.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 22/06/2019, por volta de 18h20min, na Comunidade São Benedito, Zona rural de Mojuí dos Campos, o denunciado ANDERSON BARBOSA DE LIMA, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, e mediante golpe de arma branca, ceifou a vida de ESTANISLAU LEWANDOWSKI.

Segundo apurado, a vítima foi até a casa de um comunitário para perguntar sobre seu engradado de cerveja, momento em que o comunitário levou o engradado para a caminhonete da vítima ESTANISLAU e este se sentou em uma cadeira, aguardando. No momento em que a testemunha ocular se virou para a direção da vítima viu o denunciado ANDERSON esfaqueando a vítima ESTANISLAU, que permanecia na cadeira. Após algumas facadas, o cabo da faca se soltou e o denunciado ANDERSON jogou uma pedra na vítima que caiu, ocasião em que o denunciado desferiu mais algumas pedradas. A vítima permaneceu no local caída, visto que já havia falecido.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas, respectivamente, através do Laudo Necroscópico, bem como pelos depoimentos das testemunhas, as quais declararam ter conhecimento do evento criminoso e atribuíram a conduta criminosa à pessoa do denunciado.

No presente caso, a conduta praticada pelo denunciado tem como qualificadoras o RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, uma vez que não consta dos autos que durante o evento criminoso a vítima portava objeto que proporcionasse sua defesa, existindo informações de que foi surpreendida enquanto estava sentada.

Diante do exposto, o acusado ANDERSON BARBOSA DE LIMA foi denunciado e pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do CPB.

Irresignado, o réu pronunciado, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso demandando pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia, argumentando para tanto que houve excesso de linguagem no julgado, capaz de influenciar o Conselho de Sentença
.

A tese suscitada não merece amparo. Explico.

Sobre a questão, é imperiosa a transcrição dos fundamentos utilizados na sentença, na parte que importa, quanto aos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime em tese praticado pelo recorrente, bem como, da qualificadora reconhecida no caso em tela, a fim de melhor elucidar a questão:

“(...)

O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria e no presente caso estado sendo imputado ao acusado um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: a Laudo de perícia de Necropsia médico-legal nº 2019.04.000116 – TAN- id 61171352 – pág. 3-6 e 61171352 – pág. 1-2; b) na Declaração de óbito nº 276268733 e c) Laudo de perícia de Local do Crime com Cadáver nº 2019.04.000047 – CCV – id 61171350 – pág. 1-3. Anoto que aludidos documentos comprovam a existência da morte da vítima ESTANISLAU LEWANDOWSKI, bem como, sua causa, não havendo portando nenhuma dúvida nesse sentido, desta forma, reconheço expressamente a existência de prova da materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Ultrapassada essa questão no que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar permaneceu em assumiu a autoria delitiva em Juízo no momento de seu interrogatório. Todavia, deve ser verificado se existem elementos que podem indicar ele como possível autor da morte da vítima.

Importante é ser destacado que as testemunhas ouvidas em Juízo trouxeram elementos que podem caracterizar a existência de elementos suficientes para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, senão vejamos.

A testemunha ANTONIO MARCOS COSME, amigo da vítima, afirmou em Juízo afirmou perante este juízo que teria visto o acusado desferir facadas e pedradas na vítima não sabendo informar o motivo da prática delitiva. Já a testemunha MARCELO LIMA discorreu como se deu a apuração da prática delitiva em que resultou na identificação do autor e igual modo a testemunha JUVENILDO BASTOS LIMA descreveu a sua atuação na ocorrência e prisão do acusado.

(...)

A primeira e última qualificadora imputada fato é o meio que impossibilitou ou dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima foi atacada pelas costas” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência da qualificadora (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso.

Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado ANDERSON BARBOSA DE LIMA deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, artigo 121, §2º, incisos IV, c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990).

(...)”

Com efeito, da leitura acurada da sentença recorrida, constata-se que o magistrado não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria do ilícito em desfavor do recorrente, limitando-se a demonstrar os elementos probatórios que atestam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, suporte apto a admissão da acusação e submissão do réu ao Tribunal do Júri, não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Deve ser mantido o decisum recorrido, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas."

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.569/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) 2.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.137.568/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/07/2024